Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA. DESPESAS COM MEDICAMENTOS ALTO CUSTO. INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios detém previsão normativa do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se o zelo, a natureza da causa, o trabalho e o tempo dispendido para a atuação efetiva da ação.
2. Trata-se de causa repetitiva na seara jurídica, além de gerar à parte sucumbente valor exorbitante, colimando com um valor excessivo e que compromete a gestão orçamentária pública, no dever de promover, na medida do possível, promover a saúde da sociedade, nos termos do preceito constitucional (art. 196, CF/88).
3. “É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa em situações em que o critério do art. 85, §2o do CPC gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.” (STF: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-046 , Publ: 11-03-2022).
4. Verificando o trabalho desenvolvido pelas advogadas há que se fixar os honorários advocatícios, com fulcro na equidade, art. 85, §8o, do CPC, zelando pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, face as diversas intervenções para o trâmite efetivo do processo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.